Tribunal: TJBA
Processo: 0399736-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399736-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON GUILHERME SENA BRITO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura, pelo PLANSERV, de tratamento multidisciplinar prescrito a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da caracterização do dano moral em virtude da negativa injustificada de cobertura para tratamento de saúde essencial à pessoa com TEA, considerando o dever legal e constitucional do plano público de saúde de garantir o acesso aos serviços prescritos por profissional habilitado.

III. Razões de decidir

3. O PLANSERV, embora plano de autogestão, deve assegurar os direitos fundamentais à saúde, especialmente de pessoas com deficiência, como previsto na Lei nº 12.764/2012.

4. A recusa ao fornecimento de tratamento multidisciplinar prescrito por médico especializado caracteriza conduta ilícita, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. O dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de demonstração específica, pois decorre diretamente da conduta lesiva à dignidade da pessoa humana e à saúde do paciente.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível com a jurisprudência deste Tribunal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil.

Tese de julgamento:

"1. A recusa injustificada de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a pessoa com Transtorno do Espectro Autista por plano de saúde público (PLANSERV) configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, “b”; CC, art. 406, § 3º; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c” e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC; STJ, REsp 2.064.964/SP; TJBA, Apelação 8000741-14.2024.8.05.0141.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
0399736-46.2013.8.05.0001
, em que é apelante
ROBSON GUILHERME SENA BRITO
e apelado
E
STADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça